Tribunal: TJPA
Processo: 0839132-34.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10715 - Gratificação Complementar de Vencimento
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839132-34.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO CARMO DE ARAUJO MESQUITA

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Administrativo. Ação de obrigação de fazer. Servidor público admitido sem concurso. Estabilidade excepcional (art. 19 do ADCT). Progressão funcional horizontal. Impossibilidade.

I. CASO EM EXAME

A recorrente ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, objetivando o reconhecimento de seu direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, com o pagamento dos retroativos não prescritos, alegando ter sido admitida no serviço público antes da promulgação da Constituição de 1988 e aposentada no cargo de professora, enquadrada à época na Referência V, sem jamais ter recebido os percentuais progressivos previstos na Lei Estadual nº 5.351/1986.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a parte autora, embora estabilizada pelo art. 19 do ADCT, não é detentora de cargo efetivo, o que inviabiliza a concessão da progressão pleiteada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se servidor público admitido sem concurso público e estabilizado nos termos do art. 19 do ADCT possui direito à progressão funcional horizontal por antiguidade prevista em legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A estabilidade excepcional conferida pelo art. 19 do ADCT não se equipara à efetividade prevista no art. 37, II, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.157 da Repercussão Geral (ARE 1.306.505), fixou tese no sentido de que é vedado o reenquadramento ou a concessão de benefícios decorrentes de cargo efetivo a servidores admitidos sem concurso público, mesmo que estabilizados.

A jurisprudência consolidada do STF e dos tribunais pátrios é no sentido de que a estabilidade excepcional não autoriza o recebimento de vantagens funcionais típicas de cargo efetivo, como a progressão por antiguidade.

A aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) não tem o condão de conferir, por si só, o status de servidor efetivo àqueles que ingressaram sem prévia aprovação em concurso público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não confere ao servidor admitido sem concurso público o direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, prerrogativa exclusiva de servidor ocupante de cargo efetivo.”

“A aposentadoria pelo RPPS, por si só, não transforma o vínculo jurídico do servidor estabilizado em efetivo para fins de aquisição de vantagens funcionais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; ADCT, art. 19; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.306.505 (Tema 1.157, Repercussão Geral); STF, RE 1.426.306 (Tema 1.254); TJPA, Apelação Cível nº 0003809-10.2014.8.14.0012, 1ª Turma de Direito Público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA DO CARMO DE ARAÚJO MESQUITA
em desfavor do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ,
com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital
, nos autos Ação de Obrigação de Fazer para Reconhecimento à Progressão Funcional Horizontal por Antiguidade com Pagamentos de Retroativos de Direito Não Prescritos c/c tutela de urgência nº 0839132-34.2023.8.14.0301.

Narra a ação intentada por Maria do Carmo Mesquita que é servidora pública aposentada pela Portaria nº 2400, de 31.08.2010, no cargo de Professor, AD-1, REF. V, e que nunca recebeu a progressão funcional horizontal por antiguidade, com acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) para cada referência, conforme previsto na Lei nº 5.351/1986.

Afirma que, após sua efetivação no serviço público, adquiriu direito ao enquadramento e à progressão funcional, conforme a referida lei, ocorre, todavia que, embora tenha sido enquadrada na Referência IV, nunca recebeu, antes ou depois da aposentadoria, qualquer valor referente à Progressão Funcional Horizontal, evidenciando omissão do ente demandado.

Diante disso, requer o reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal por antiguidade com pagamento dos retroativos não prescritos, fundada na Lei Estadual nº 5.351/1986.

Após o regular andamento processual, sobreveio sentença (ID Num. 24054475), julgando improcedente à lide, nos seguintes termos:

“(...) Logo, concluo que não há embasamento legal que ampare a pretensão autoral, devendo ser julgada improcedente.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, eis que não verificado o direito na pretensão da parte Autora, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Condeno a parte Autora ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.

Condeno a parte Autora/Sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2º do CPC, e art. 485, § 2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita.

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais.”

Inconformada, a autora Maria do Carmo Mesquita

interpôs recurso de apelação cível (ID
Num. 24054478)
sustentando
que, embora admitida sem concurso, adquiriu estabilidade excepcional conforme o art. 19 do ADCT, o que lhe assegura os mesmos direitos dos servidores efetivos, inclusive quanto à progressão funcional por antiguidade prevista na Lei nº 5.351/86

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, com a consequente condenação do recorrido ao pagamento dos valores retroativos não prescritos.

O IGEPPS.apresentou resposta ao recurso (ID Num. 24054482), refutando os argumentos e requerendo a manutenção do julgado.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi o recurso em seu duplo efeito, determinando, em seguida, a remessa dos autos a Procuradoria de Justiça, para exame e pronunciamento. (ID
Num. 24988332).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso. (ID Num. 25234424).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne da questão consiste em verificar a possibilidade de progressão funcional de servidores que ingressaram no serviço público sem aprovação em concurso público.

Desde já, esclareço que a pretensão recursal não merece acolhimento. Embora o artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) tenha assegurado a estabilidade no serviço público aos servidores que, na data da promulgação da Constituição de 1988, exerciam cargo público de forma contínua há pelo menos cinco anos, tal dispositivo não supre a exigência constitucional de acesso ao cargo mediante concurso público.

Não obstante a estabilidade assim conferida, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n.º 1.306.505 (Tema 1.157), firmou o entendimento de que é vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição de 1988. Isso porque a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não confere o direito à efetividade, conforme determina o art. 37, II, da Constituição Federal:

“Tema 1.157/STF: É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609” (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).

Ademais, ainda que a aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) possa gerar dúvidas quanto à natureza do vínculo da recorrente, o STF, no RE 1.426.306 (Tema 1.254), esclareceu que, em regra, apenas os servidores públicos civis ocupantes de cargo efetivo são vinculados ao RPPS. Estão excluídos os servidores estabilizados nos termos do art. 19 do ADCT e os demais admitidos sem concurso público, salvo situações consolidadas até a publicação da ata de julgamento.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equipara à efetividade decorrente de aprovação em concurso público, conforme demonstram os seguintes julgados:.

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR ESTABILIZADO ART. 19 ADCT. REQUERIMENTO DE PERCEPÇÃO DE ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES. DISTINÇÃO QUANTO AOS PRECEDENTES DESTA CORTE RELATIVOS AO RJU ESTADUAL (LEI Nº 5.810/94). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob o fundamento de impossibilidade de extensão de direitos próprios de servidores públicos efetivos ao servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da CF/1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT.

II. O autor foi admitido no serviço público municipal em 1983, e efetivado nos termos do art. 19 do ADCT, conforme consta na Portaria nº 247/2013.

III. De acordo com o entendimento dominante do Supremo Tribunal Federal, aos servidores detentores da estabilidade excepcional conferida pelo art. 19 do ADCT, apenas não é possível receber aquelas vantagens que são expressamente previstas aos servidores ocupantes de cargos efetivos.

(...)

VII. Tendo em vista que na hipótese em concreto não há previsão legal específica, acolher a pretensão recursal significará verdadeira concessão de aumento pelo Poder Judiciário, o qual é desprovido de função legislativa, sob eventual fundamento de quebra de isonomia, circunstância absolutamente vedada pela Súmula Vinculante 37 do STF.

VIII. Precedentes desta Corte de Justiça.

IX. Recurso conhecido e desprovido.” (APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003809-10.2014.8.14.0012 – Relator (a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/08/2023)

O Ministério Público também se manifestou no mesmo sentido:

“(...), No entanto, importa registrar que os servidores alcançados por esta estabilidade excepcional não se equiparam aos servidores efetivos, uma vez que a efetividade decorre do próprio cargo que se exerce mediante prévia aprovação em concurso público (...)

Ademais, analisando o caderno processual, observa-se que a Autora, ora Apelante, foi admitida no serviço público no dia 08.04.1980, conforme Portaria n.º 0531/80 – DIVAP/DEPES, portanto, possuía os 05 (cinco) anos ininterruptos como servidor antes da promulgação da atual Constituição Federal, em 05/10/1988, o que não lhe confere a progressão pleiteada.”

Diante desse cenário jurídico, embora a apelante tenha adquirido estabilidade nos termos do art. 19 do ADCT e mesmo que tenha se aposentado pelo RPPS (fato que não altera a natureza de seu vínculo), a ausência de ingresso no serviço público por concurso público impede o reconhecimento do direito à progressão funcional — prerrogativa exclusiva dos servidores efetivos.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO, MAS NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo inalterada a sentença reexaminada
, nos termos da fundamentação lançada.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/11/2025